Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712935-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCAS LAGO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0705344-59.2022.8.07.0007), que tem como réu LUCAS LAGO DE SOUSA. A decisão agravada determinou que a inicial fosse emendada (ID 119939207): “Inicialmente, determino a remoção da anotação de tramitação sob segredo, assinalada eletronicamente pela parte autora, pois o sigilo processual somente pode ser deferido em casos excepcionais ou com expressa previsão legal, conforme determinação do artigo 189 do CPC, situações diversas da presente. Indefiro a tramitação do feito na modalidade 100% digital, como escolhido pelo autor, porquanto o cumprimento do mandado de busca e apreensão precisa ser realizado de modo pessoal, como regra e não exceção, o que contraria as disposições da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Emende-se a petição inicial para: – juntar planilha discriminada do débito, na qual seja possível verificar: o valor das parcelas vencidas e das vincendas, bem como a taxa de juros aplicada; o valor da multa, o índice de correção monetária, os termos inicial e final de incidência da correção monetária e da taxa de juros, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, e a especificação de desconto obrigatório realizado. Não devem ser incluídas as quantias relativas às custas processuais e aos honorários advocatícios, como integrantes do valor para pagamento da integralidade do débito, uma vez que tais despesas somente são devidas por determinação do Juízo. – demonstrar a constituição em mora da ré. Analisando o processo, verifico que a notificação judicial não foi entregue à parte ré em seu endereço, apesar de terem sido empreendidas uma tentativa, ante à ausência daquela. Por este motivo, para comprovar a constituição da parte ré em mora foi anexado ao processo o protesto do título. Ocorre que, nos termos do art. 15 da Lei 9492/97, a comunicação do protesto por edital será realizada apenas se a pessoa indicada para pagar for desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Como a hipótese dos autos é diversa, este modo de interpelação não configura instrumento hábil à finalidade pretendida. Assim, intime-se o autor para comprovar que a parte ré foi, regularmente, constituída em mora. Fica facultado que, no mesmo prazo, peça a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que por força da Cédula de Crédito Bancário no. 30410 - 48133904, a parte Agravada obteve junto à Agravante um crédito, a ser pago em prestações mensais fixas, todavia, a Agravada não realizou o pagamento das parcelas do contrato, tendo o Agravante que ingressar com Ação de Busca e Apreensão. Alega que o bem em questão não pertence a parte Agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais e enquanto permanecer em sua posse usufruindo do mesmo, poderá danifica-lo, oculta-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, pelas suas próprias características. Aduz que comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69, com o envio pelos correios de notificação no endereço informado no contrato, por isso a liminar deve ser deferida. Assevera que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos de ID 119895458, e sequer se exige assinatura do destinatário, conforme tese oriunda do Acórdão pelo STJ, no RESP no 1852147 – RS (2019/0364363-7). Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo e, no mérito, pede para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo Civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69 (ID 34738712). Preparo recolhido (ID 34738714). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando a decisão recorrida, depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tampouco indeferiu a petição inicial, mas somente determinou a sua emenda. Este provimento judicial é um ato de mero expediente, não se sujeitando a recurso em virtude da ausência de caráter decisório (art. 1.001 do CPC). Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa qualquer juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo juiz ao autor, para que este evite o indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Sobre o tema, colhem-se os seguintes arestos desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo o ato judicial que determina a emenda à petição inicial natureza de despacho, porquanto desprovido de conteúdo decisório, na forma do disposto no art. 1.001 do CPC, adequada a decisão que não conhece do recurso, com lastro no art. 932, III, do CPC. 2. Recurso desprovido.” (6a Turma Cível, 07024559020218070000, rel. Des. Alfeu Machado, DJe 20/08/2021). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ACEITAÇÃO TÁCITA. RECURSO INADMISSÍVEL. I. A emenda da petição inicial tal como determinado no pronunciamento judicial agravado representa renúncia tácita que impede a admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. II. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. III. Recurso não conhecido.” (4a Turma Cível, 07446096020208070000, rel. designado Des. James Eduardo Oliveira, DJe 13/08/2021). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (5a Turma Cível, 07166598120178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 25/04/2018). Registra-se, por fim, que, caso o juízo decida pelo indeferimento da inicial, a parte autora poderá se valer do recurso de apelação, nos termos do art. 331 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator